Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (AGRAVANTE), ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO - CPF: 256.944.301-82 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MILTON JUAREZ PEDRO DE ALCANTARA - CPF: 293.029.351-91 (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
– DECISÃO QUE LIMINARMENTE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO PROVISÓRIA MENSAL NO VALOR R$2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES – REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram reunidas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, que tem como requisitos a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ e ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS
de no 1012658-69.2019.8.11.0041, movida por MILTON JUAREZ PEDRO DE ALCANTARA, liminarmente determinou o pagamento de pensão provisória mensal ao agravado no valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) pelo período de 36 (trinta e seis) meses ou até o deslinde do processo.

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que o responsável pelo pagamento é o INSS, que já declarou por meio de perícia que o agravado está apto para o trabalho. Contestam o valor pretendido a título de pensão, visto que a sua declaração de IR teria sido retificada com intenção de conseguir a liminar deferida.

Aduzem que a infecção no olho do recorrido não se deu por motivo de erro médico, mas por outros fatores que serão demonstrados durante a instrução do feito. Alegam que inexistem os pressupostos legais necessários para a antecipação dos efeitos de tutela em favor do recorrido em primeiro grau.

Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, excluindo a sua obrigação de pagar pensão provisória ao recorrido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela de urgência recursal indeferida (Decisão de ID n. 34133457).

Informações devidamente prestadas (Ofício de ID n. 34932951).

Em contrarrazões de ID n. 34342968, o agravado refuta
in totum
as alegações da parte agravante, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como é cediço, os recursos em sua essência possuem como embasamento o efeito devolutivo, ou seja, nesta instância cumpre-nos realizar a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Dito isso, vejamos o excerto do
decisum
guerreado:

“(...)

Para o deferimento da
tutela provisoria de urgencia
exige a presenca dos requisitos enumerados no art. 300 do Codigo de Processo Civil, quais sejam
: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora
e
(b) o perigo de dano ou risco ao resultado util do processo.
A tutela de urgencia de natureza antecipada, ainda, deve ser passivel de reversao, nos termos do art. 300, §3o, do Codigo de Processo Civil.

Ao caso em apreco, esta regulamentado pela legislacao especial consumerista, cujo objeto juridico tutelado foi elevado a garantia constitucional fundamental da Republica Federativa do Brasil ,
direito do consumidor
na relacao de consumo (artigo 5o, XXXII da CF). Com efeito, o artigo 14, §1o do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), conceitua como defeito de responsabilidade objetiva, a prestacao de servico que nao atenda o consumidor com a seguranca que se espera.

Entretanto, em se tratando de prestacao de servico de saude, deve-se diferenciar, em sede de tutela de urgencia obrigacional, ha que se diferenciar a
responsabilidade tecnica
para a prestacao do servico, da
responsabilidade estrutural e material
para prestacao do servico.

Isto porque, no primeiro caso (
responsabilidade tecnica
), em que se avalia a pericia tecnica do profissional, em homenagem a natureza juridica liberal e autonoma da atividade,
via de regra, a relacao juridica se forma em razao dos meios utilizados que
, por si so, deveriam assegurar a prestacao do servico e subsidiariamente os resultados
mais satisfativos
. Aqui para que haja a imposicao imediata da responsabilidade civil do defeito do servico sobre o profissional tecnico contratado,
ha que se demonstrar a existencia do elemento subjetivo culpa
, caso contrario os riscos sao considerados inerentes do proprio servico contratado.

Por outro lado, no segundo caso (
responsabilidade estrutural e material
), em que se avalia a qualidade do servico prestado,
a relacao consumerista se forma sobre os resultados
. O que se oferta e a prestacao de servicos concretos, certos e determinados, nos quais, incumbe indenizacao imediata de maneira objetiva (independente de culpa), caso ocorra algum defeito na prestacao do servico,
que coloque o consumidor em situacao de inseguranca ou que nao entregue o resultado inicialmente contratado
. Aqui, a analise que se faz e extensiva, qual a extensao dos danos a serem reparados, visto que a responsabilidade decorre do risco do resultado assumido pelo prestador do servico.

Sob esse prisma, o regime da responsabilidade objetiva ao hospital, em recente julgado, esclareceu a Corte Superior, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PARA CORRECAO DE FRATURA NO TORNOZELO. COMPLICACOES. ANESTESIA PERIDURAL. PACIENTE EM ESTADO VEGETATIVO. ERRO MEDICO. CULPA CONFIGURADA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACAO DE REGRESSO. PROCEDENCIA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acordao publicado na vigencia do Codigo de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudencia desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange a atuacao dos medicos contratados que neles trabalham, e subjetiva, dependendo da demonstracao da culpa do preposto. 3.
A responsabilidade objetiva para o prestador do servico prevista no artigo 14 do Codigo de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limita-se aos servicos relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internacao e alimentacao), as instalacoes, os equipamentos e os servicos auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes.
4. No caso em apreco, o acordao recorrido concluiu, com base na prova dos autos, que houve falha medica quando da aplicacao da anestesia peridural para correcao de fratura no tornozelo da autora, que se encontra em estado vegetativo. 5. A comprovacao da culpa do medico atrai a responsabilidade do hospital embasada no artigo 932, inciso III, do Codigo Civil, mas permite acao de regresso contra o causador do dano. 6. O Superior Tribunal de Justica, afastando a incidencia da Sumula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pela instancias ordinarias apenas quando irrisorio ou abusivo, circunstancias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenizacao no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 7. Agravo interno nao provido. (
STJ:
AgInt no AREsp 1375970/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe
14/06/2019
)

Neste contexto, imperioso que se atente a exposicao de Rui Stoco sobre o tema:

(...) Pode-se, entao, afirmar que nao ha estabelecimento de saude sem infeccao. O que importa e o controle, buscando-se estabelecer um equilibrio razoavel das bacterias, de modo a nao se tornarem nocivas ao paciente. Portanto, a so existencia de um certo grau de poder infectante, pela existencia desses microorganismos no local da pratica medica, nao conduz a responsabilizacao. Esta so nascera se o desequilibrio causador da infeccao decorrer da ma atuacao e falta de cuidado e providencias da instituicao hospitalar, causando o descontrole nocivo
."(Tratado de Responsabilidade Civil. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, 7a Ed, p. 583)

Dito isso, em sede de cognicao sumaria, parece-me possivel identificar a verossimilhanca entre os fatos narrados e os danos comprovados nos autos,
que dao contornos favoraveis ao reconhecimento da probabilidade parcial do direito vindicado pela parte Autora
, notadamente a existencia concreta da cirurgia realizada pelos Requeridos, nas dependencias do hospital Reu.

Neste cenario, sem adentrar na esfera da culpa, deve ser inarredavel a demonstracao
da responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar
. Assim, quando a tutela perseguida busca liminarmente compelir o fornecedor a obrigacao comissiva, objetivando a paralisacao ou o agravamento dos danos do consumidor
,
basta identificar a correlacao plausivel entre
o nexo de causalidade que interliga o servico de tutela hospitalar ofertado ao acidente de consumo
, para que seja amparado um provimento jurisdicional provisorio.

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
FALECIMENTO DE PACIENTE APOS QUEDA SOFRIDA NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL
- TRAUMATISMO CRANIANO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO NOSOCOMIO - FORTUITO INTERNO RELATIVO A HOSPEDAGEM DA VITIMA
- DANOS MORAIS - FIXACAO - RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO FATICO-PROBATORIO - IMPOSSIBILIDADE - SUMULA 7/STJ - DECISAO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Ultrapassar os fundamentos do Acordao e acolher a tese sustentada pela Agravante, afastando a culpa do corpo clinico do Agravante reconhecida pelo Tribunal a quo, demandaria inevitavelmente, o reexame de provas, incidindo, a especie, o obice da Sumula 7 desta Corte. 2.- A intervencao do STJ, Corte de carater nacional, destinada a firmar interpretacao geral do Direito Federal para todo o pais e nao para a revisao de questoes de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente e admissivel quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdicao, se mostre teratologico, por irrisorio ou abusivo. 3.- Inocorrencia de teratologia no caso concreto, em que, em razao de ma prestacao de servico hospitalar que ocasionou o falecimento do filho e genitor das Agravadas, foi fixado o valor de indenizacao de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) devido pela ora Agravante ao autor, a titulo de danos morai. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 292.607/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 02/05/2013)

Destarte, a analise processual que se faz, nesta prematura fase, nao visa o merito apresentado ou o direito patrimonial lesado. O que se busca e a satisfacao imediata de garantia constitucionalmente protegida, o direito a vida (artigo 5o, §3o da CF),
a luz dos preceitos processuais de plausibilidade do direito pretendido,
bem como a legitimidade passiva para o cumprimento da ordem, extraidos do conjunto probatorio que instrui o pedido de tutela de urgencia.

Aliado a isso, a evolucao do quadro clinico revelada pelos exames e laudos medicos acostados nos autos,
e inafastavel o nexo de causalidade que a cirurgia realizada pelo Autor e os danos ocorridos com a contaminacao contraida nas dependencias do nosocomio Reu
, implicando no reconhecimento da obrigacao liminar vindicada na exordial
.

A simples alteracao fisica e metabolica da pessoa, que a desvincule de uma existencia digna e saudavel
, diminua a capacidade integral laborativa, impactando consequentemente na subsistencia do consumidor, por si so, justifica a intervencao das medidas disponiveis ao restabelecimento da sua saude mental e fisica, principalmente nos aspectos tragicos que desencadearam as alteracoes.

Assim,
reputo plausivel e extremamente idonea pretensao alimenticia pleiteada pelo Autor, a fim de viabilizar a realizacao de tratamentos necessarios ao restabelecimento saudavel e digno de sua saude e vida laborativa/social
.

Convem rememorar, como e cedico, o direito a saude faz parte dos denominados direitos sociais, direitos de segunda geracao que se apresentam como prestacoes positivas a serem implementadas pelo chamado Estado Social de Direito. Tendem a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas condicoes de vida digna, estando, tambem, consagrado como fundamento da Republica Federativa do Brasil (artigo 1o, IV, da Carta Magna).

Portanto, enquanto direito fundamental que e, o direito a saude tem aplicacao imediata, conforme o artigo 5o, § 1o, da Constituicao da Republica, nao sendo o caso de nao abrangencia juridica ou exigencia moral de carater reversivel, evidenciando-se aqui a valoracao inversa do requisito processual estampado no artigo 300, §3o do CPC (reversibilidade da medida),
mormente os inestimaveis bens juridicos tutelados, a saude e a dignidade da pessoa humana
.

(...)"(grifos conforme o original)

Como visto, o Juízo
a quo
se baseou em questão legal para respaldar a concessão da liminar, cuja análise está sujeita aos ditames do artigo 300 do CPC, que estabelece premissas genéricas desta espécie de tutela de urgência, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vale registrar que a tutela de urgência, exatamente por proporcionar a fruição do direito discutido antes da decisão final, em sede de cognição não exauriente, ostenta caráter excepcional, exigindo pressupostos firmes e consistentes, não se contentando com a mera aparência de direito e o perigo na demora.

É importante salientar que em razão do fato narrado (suposto erro médico durante cirurgia de olhos) o agravado encontra-se com boa parte da visão do seu olho esquerdo comprometida e infecções a serem tratadas.

Outrossim, restou comprovado que o agravada exercia a profissão de construtor percebendo um considerável valor por isto.

Em razão dos danos sofridos é evidente que o recorrido encontra-se impossibilitada de trabalhar e sustentar-se, bem como, necessita de medicamentos e tratamentos.

Além do mais, caso seja comprovado que os gastos são inferiores ao valor provisoriamente aplicado, há a possibilidade de compensação ou devolução do valor, todavia, a qualidade de vida do agravado, no momento, é o bem que deve ser resguardado.

Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos documentos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado pelos recorrentes.

Isso porque, da mesma forma que o douto Juiz de primeiro grau, entendo, até aqui, pelos documentos carreados aos autos, que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor da parte agravada, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dessa maneira, no presente caso, constato, em sede de cognição sumária, a existência de
periculum in mora
e risco útil ao resultado útil do processo, pois se pode afirmar que se a medida pleiteada não fosse concedida pelo Juízo de primeiro grau no presente momento processual, correr-se-ia o risco de se tornar inócua na oportunidade de seu deferimento futuro.

Assim, em que pese o entendimento esposado pelos agravantes, a decisão combatida deve ser mantida conforme proferida.

Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020